Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-83.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do STJ – Contrato celebrado após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização dos juros, evidenciada, ainda, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – Súmula no 541 do STJ – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência, contudo, de demonstração, pela ré, de registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo indevido – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Ré que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de laudo contendo avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Encargo afastado – Recurso provido, neste aspecto.
SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, verifica-se que houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.